Tribunal: TJMT
Processo: 1009718-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009718-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), ERIC LUZ SOUZA - CPF: 703.765.541-42 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (REU), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIC LUZ SOUZA
IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA – MERO USUÁRIO - VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - DECRETO MOTIVADO – SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO -
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de negativa de autoria, sob o argumento de que o paciente seria usuário de drogas, é questão a ser aferida no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente diante da considerável quantidade de entorpecente apreendida, além do risco de reiteração delitiva,
pois possui execução de pena em curso
, bem como responde a diversas ações penais, o que reforça a necessidade da medida extrema.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009718-89.2021.8.11.0000

PACIENTE: ERIC LUZ SOUZA
IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado
Luiz Fernando Menezes Carvalho
em favor de
ERIC LUZ SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
a decisão impositiva da constrição cautelar é carente de fundamentação;
ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva;
iii)
as circunstâncias da prisão indicariam a condição de mero usuário.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
90800987.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. N.
91469459, ocasião que juntou documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N.
93333493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIC LUZ SOUZA
IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, além de ser possível a sua substituição por cautelares menos onerosas.

Extrai-se dos autos que na data de 28/05/2021, o paciente foi preso em flagrante pela pratica, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 244-B da Lei n.o 8.069/1990 .

No que se refere à capitulação da conduta, e as circunstâncias da prisão indicariam a condição de mero usuário, demanda dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus.

Por outro lado, a decisão que impôs a constrição cautelar do paciente está fundamentado para garantia da ordem pública, sobretudo pela reiteração criminosa, pois possui execução de pena em curso, pelo crime de roubo, bem como responde a diversas ações penais,
in verbis:

“ (...)

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de
ERIC LUZ SOUZA
, qualificado nos autos, efetuada em 28.05.2021, às 17h49min, em razão da suposta pratica do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06).

Decisão proferida em 28.05.2021 designou audiência de custódia para o dia 29.05.2021 (ID 56942765).

A solenidade não foi realizada em razão da falta de energia elétrica na Comarca, situação devidamente certificada pela gestora plantonista (ID 56957686).

Os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

2.
Inicialmente, importa consignar que não foi possível realizar a audiência de custódia, em razão de problemas técnicos que motivaram a falta de internet na Comarca de Pontes e Lacerda e região, que perdurou durante todo o dia 29.05.2021, vindo a ser normalizado apenas desta data, conforme devidamente certificado nos autos (ID 56957686).

Diante disso, passo à análise da prisão em flagrante.

Foram ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunhas e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado, bem como nota de culpa.

Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão porque o auto de prisão em flagrante deve ser homologado.

Passo, então, ao exame das hipóteses previstas no art. 310, II e III do CPP.

Como é cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe acerca dos requisitos para constrição cautelar nos termos seguintes: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Já o art. 313 do CPP, por sua vez, elenca os elementos configuradores que autorizam sua decretação: (i) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (ii) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou, (iii) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Assim, a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais:
“fumus comissi delicti”
- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e
“periculum libertatis”
– representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar de drogas, bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial.

Os Policiais Militares
Gabriel Lucas Lopes Mario
e
Bruno Luiz de Arruda Campos
, quando ouvidos perante a autoridade policial, relataram que receberam uma denúncia anônima informando que dois homens com mochilas estariam transitando na Estrada da Matão, sentido Pontes e Lacerda, em uma motocicleta de cor preta, trazendo entorpecentes.

Diante disso, a guarnição se deslocou para a estrada e nas proximidades da Fazenda São João, a motocicleta foi avistada. Explicou que os indivíduos ficaram nervosos com a abordagem policial, freando bruscamente a moto, o que ensejou a queda. Ao realizar busca pessoal, foi encontrado com o flagrado um invólucro contendo aproximadamente 500 gramas de substância análoga à maconha.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o flagrado aduziu que adquiriu a droga na Comunidade Triunfo, pela quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), para consumo próprio, contudo, não sabendo explicar de quem teria adquirido o entorpecente. No tocante ao menor
MIGUEL
, aduziu que apenas pegou carona, mas ele não teria qualquer envolvimento.

Como visto, todos esses fatos coadunados levam a conclusão, ao menos nesse momento de cognição panorâmica, que o flagrado efetivamente praticou o crime de tráfico de drogas.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao
“periculum libertatis”,
consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal, pois caso o indiciado seja solto, permanecerá a perpetrar crimes.

Inclusive, a partir da folha de antecedentes do flagrado, denota-se que sua personalidade é voltada para a prática de crimes, eis que possui execução de pena em curso (Autos no 3413-38.2019.8.11.0013 – SEEU), bem como responde a diversas ações penais em razão da suposta prática de crimes contra o patrimônio, trânsito e violência doméstica (Códigos 104019, 116386, 180085, 130775, 11991617 e 12071681).

Assim, ante a análise dos autos, podemos aferir, num juízo de cognição rarefeita, que o flagrado merece ter a liberdade segregada como forma de garantir a ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I e II, do CPP.

3.
Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c/c arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante de
ERIC LUZ SOUZA
, bem como
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário. (...)”

Posteriormente, em 02/06/2021, realizou-se audiência de custódia, oportunidade em que a prisão foi mantida, especialmente em razão da reiteração delitiva constatada em face do flagrado.

Como se vê, a fundamentação apresentada demonstra o
periculum libertatis
, pois mencionou a considerável quantidade de entorpecente -
aproximadamente 500 gramas de substância análoga à maconha -
além do risco de reiteração delitiva, pois ressaltou que possui “
execução de pena em curso, bem como responde a diversas ações penais em razão da suposta prática de crimes contra o patrimônio, trânsito e violência doméstica”,
o que reforça a necessidade da medida extrema.

Dessa forma, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delito pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DO RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. QUANTIDADE DE DROGA (784,92G DE COCAÍNA). NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

(...)

3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade do paciente, acusado de tráfico de drogas, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos. Segundo as decisões anteriores, após receberem denúncias, policiais militares surpreenderam o paciente, que guardava considerável quantidade de droga para um corréu, a saber: 784,92g de cocaína, por acreditar que levantaria menos suspeitas. Ainda, o Tribunal a quo ressaltou que o paciente é reincidente, o que reforça a necessidade da medida extrema. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 563.410/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
d
enego

a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021